Tribunal: TJBA
Processo: 0500083-57.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500083-57.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CANDIDA MARIA CONCEICAO PINTO

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS EDUARDO DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
OBERTA MINEA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA E ESBULHO DO RÉU/APELADO. AUSÊNCIA DE PROVAS E DOS REQUISITOS LEGAIS APTOS À CONCESSÃO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE RITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

A ação de reintegração para ser intentada deve atender aos pressupostos do art. 561 do Código de Ritos, sendo legitimado aquele que tem sua posse esbulhada.

É dever do autor da ação possessória comprovar a efetiva posse anterior sobre o bem em litígio, o que não ocorreu in casu. Não é permitido debate sobre o direito de propriedade, visto que esta não é a via processual adequada.

APELO NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0500083-57.2015.8.05.0150
, Comarca de Lauro de Freitas/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora desta Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste acórdão,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença de primeiro grau integralmente.